Tribunal: STF
Processo: AI 653774
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor Público estadual. Adicional de sexta parte. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.